Tribunal: TJMT
Processo: 1000640-21.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – REGISTRO FRAUDULENTO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO FINANCIADO – COBRANÇA INDEVIDA DE IPVA – INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA – REGULARIDADE DO REGISTRO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO QUE DEVE SER ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Deve haver responsabilização por prejuízos causados à pessoa vítima de inscrição indevida na divida ativa, em decorrência da cobrança indevida de IPVA originadas em razão de registro fraudulento de veículo para o nome do consumidor.
2. A positivação em órgãos de proteção ao crédito gera o chamado “dano moral puro” que dispensa a prova de sua ocorrência (R$ 3.548,56).
3. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
4. É cabível a aplicação de multa cominatória, por descumprimento de obrigação de fazer, objetivando o cumprimento das ordens judiciais e a prestação jurisdicional eficaz.
5. A sentença que determinou a inexistência do débito objeto da lide no valor de R$ 3.548,56, condenou o Estado de São Paulo a promover a suspensão do protesto do título que representa a relação jurídica discutida na presente demanda, bem como condenou os recorrentes, solidariamente, a promover as medidas cabíveis para a quitação de transferência dos débitos referente ao IPVA 2017, e o cancelamento definitivo das obrigações assessorias do contrato, a exclusão do nome do recorrido da propriedade do veículo, com a transferência para o nome das recorrentes ou terceiro, e ainda, condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), merece ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão.
6. Recurso conhecido e desprovido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em face ao disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000640-21.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RUBENS JOSE MARRAFAO - CPF: 063.250.658-08 (RECORRIDO), JOAO PAULO BARRETO TAVARES - CPF: 002.181.901-74 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), SECRETARIA DA FAZENDA - CNPJ: 46.377.222/0001-29 (RECORRENTE), Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (RECORRENTE), JOSE MARCOS MENDES FILHO - CPF: 220.679.108-09 (ADVOGADO), ESTADO DE SÃO PAULO (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021